Tribunal: TJES
Processo: 0010700-08.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010700-08.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON GOMES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS TESTEMUNHAIS E MATERIAIS HÁBEIS. DOSIMETRIA MANTIDA. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Edson Gomes Ferreira contra sentença que o condenou à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão e 600 dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i) se os depoimentos policiais, desacompanhados de outras provas, são suficientes para sustentar a condenação;
(ii) se a pena-base deve ser reduzida por suposto excesso no aumento aplicado;
(iii) se é possível o afastamento da agravante de reincidência em razão do transcurso do período depurador;
(iv) se o incremento da pena pela reincidência deve ser minorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação está amparada em provas materiais e nos depoimentos coerentes e convergentes dos policiais, que presenciaram o apelante dispensando substância entorpecente e posteriormente localizaram 19 pedras de crack.
4. A jurisprudência consolidada reconhece os depoimentos policiais como meio de prova idôneo quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos dos autos.
5. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é justificada pela quantidade e natureza da droga apreendida (crack), sendo legítimo o aumento de 1 ano.
6. Não comprovada a extinção da pena anterior ou seu cumprimento há mais de 5 anos, permanece válida a agravante da reincidência.
7. O aumento de 6 meses e 50 dias-multa, em razão da reincidência, revela-se proporcional e inferior à fração de 1/6, sendo incabível nova redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0010700-08.2016.8.08.0024

APELANTE: EDSON GOMES FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Edson Gomes Ferreira
, inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, que o condenou à pena de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Nas razões recursais (Id. 13950009 / Id. 16096191), a defesa pugna, em síntese: a) A absolvição por ausência de provas mínimas da autoria delitiva, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, argumentando que a condenação se baseou unicamente nos depoimentos policiais; b) Subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena, com a redução da pena-base para o mínimo legal ou a aplicação da fração de 1/8; c) O afastamento da agravante da reincidência, alegando o transcurso do período depurador de 5 (cinco) anos ; d) Caso mantida a reincidência, a aplicação da fração de 1/6 para o incremento da pena.

O Ministério Público, em contrarrazões (Id. 13950018 / Id. 16271546 ), refutou os argumentos defensivos e pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer (Id. 14209678), opinou em mesmo sentido.

Presente os pressuposto de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base a presente denúncia, que no dia 07 de abril de 2016, em via pública, na Rua Professora Plácida Rabelo Fraga, em frente à Igreja Católica São José Operário, no bairro Maria Ortiz, município de Vitória/ES, o ora denunciado foi preso em flagrante em razão da prática de tráfico de drogas, incidindo, assim, o referido meliante no tipo penal previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

Segundo apurado no IP, policiais militares faziam patrulhamento no endereço supracitado quando avistaram o denunciado, momento em que este, percebendo a presença dos militares no local, dispensou uma embalagem plástica no chão e evadiu-se do local utilizando uma bicicleta.

Ato contínuo, os PM ́s conseguiram abordar o denunciado e, ao realizarem a revista pessoal, encontraram com ele apenas a quantia de R$12,45 (doze reais e quarenta e cinco centavos).

Porém, ao promoverem buscas nas proximidades do local, os militares encontraram a sacola plástica dispensada por EDSON, quando constataram que em seu interior havia 19 (dezenove) pedras de uma substância semelhante ao crack, motivo pelo qual foi procedida a prisão em flagrante.

Pois bem.

Primeiramente, a defesa pleiteia a absolvição do apelante em razão da insuficiência probatória.

Contudo entendo que este pleito, não merece ser acolhido.

Explico.

A materialidade e autoria delitiva estão devidamente comprovadas, Auto de Apreensão n.º 401.3.07699/2016 (fl. 15), Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fl. 16), Boletim Unificado n.º 23180518 (fls. 19/21) e Laudo pericial de Exame Químico n.º 9.534/2016 (fls. 91/92), além das declarações colhidas durante a instrução processual.

Os policiais militares ouvidos em juízo foram uníssonos e coerentes ao narrar a dinâmica dos fatos. Afirmaram que realizavam patrulhamento em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando avistaram o apelante, que, ao perceber a presença da viatura, dispensou uma sacola plástica no chão.

Ao realizarem a abordagem e recolherem o material dispensado, constataram se tratar das 19 (dezenove) pedras de crack.

É pacífico o entendimento de que os depoimentos dos agentes policiais, quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos dos autos, são idôneos para embasar o édito condenatório, possuindo fé pública e presunção de legitimidade.

Cito o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (STJ – AgRg no AREsp 1152007/TO – Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 01/12/2017)”

Cito também a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

“(...) Os testemunhos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, desde que coerentes com o acervo probatório, são aptos a alicerçar o decreto condenatório. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00005773420238080014, Relator.: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, 2ª Câmara Criminal)”

Ressalta-se ainda que, a versão apresentada pelo apelante em seu interrogatório, de que estaria no local para jogar bola e entregar documentos a uma tia, mostrou-se isolada nos autos, tendo em vista que, a defesa não arrolou nenhuma testemunha que pudesse corroborar sua versão.

Ademais, a versão judicial contradiz a apresentada na fase policial, onde o réu afirmou que estava apenas "passeando pelo bairro".

Portanto, havendo prova robusta da autoria e da materialidade, e estando a conduta perfeitamente alinhada ao tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas, afasto o pleito absolutório.

Subsidiariamente, a defesa busca a redução da pena-base, fixada em 06 (seis) anos de reclusão, alegando desproporcionalidade no aumento de 01 (um) ano acima do mínimo legal, com base apenas nos antecedentes.

Neste caso, entendo que a razão também não assiste parcialmente a defesa.

A fixação da pena-base não obedece a um critério matemático rígido, sendo o 1/8 (um oitavo) apenas um parâmetro jurisprudencial, não vinculante.

Mais importante, no crime de tráfico de drogas, o legislador determinou uma baliza específica que se sobrepõe aos critérios gerais. O
art. 42 da Lei nº 11.343/06
estabelece que a
natureza e a quantidade da substância
devem preponderar sobre as circunstâncias do art. 59 do Código Penal.

No caso, a apreensão de
19 (dezenove) pedras de "crack"
– substância de notória natureza deletéria e altíssimo poder viciante – é um fator que, por si só, demonstra elevada reprovabilidade da conduta e justifica plenamente a exasperação da pena-base no patamar fixado.

O
quantum
de 01 (um) ano acima do mínimo mostrou-se proporcional e adequado para a efetiva reprovação e prevenção do delito, dada a gravidade concreta da droga comercializada.

A defesa requer ainda o afastamento da agravante, sustentando o transcurso do período depurador de 05 (cinco) anos.

Argumenta que o trânsito em julgado da condenação anterior (referente à Guia nº 105713) ocorreu em 20/03/2009, e o novo fato (apurado nestes autos) ocorreu em 07/04/2016, ou seja, mais de 7 (sete) anos após.

O argumento, contudo, parte de premissa equivocada e falha em compreender o marco inicial da contagem.

Nos termos expressos do art. 64, inciso I, do Código Penal, o prazo depurador de 5 (cinco) anos não é contado da data do trânsito em julgado, mas sim da data do efetivo cumprimento ou da extinção da pena.

A defesa limita-se a apontar o lapso temporal desde o trânsito em julgado, sem fazer qualquer prova de quando a pena anterior foi efetivamente extinta.

O ônus de comprovar a extinção da punibilidade, fato que beneficiaria o réu, incumbia à defesa, que dele não se desincumbiu.

Conforme corretamente destacado pelo Ministério Público em contrarrazões e pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, os documentos de execução penal (SIEP) juntados aos autos (fls. 133/139-v) não continham, à época da juntada, qualquer registro de cumprimento integral ou extinção da punibilidade referente àquela condenação.

Ausente a prova do transcurso do período depurador (contado da extinção da pena), é de rigor a manutenção da agravante da reincidência.

Finalmente, quanto ao quantum de aumento, a defesa pleiteou subsidiariamente a fração de 1/6 (um sexto).

Verifico que a sentença majorou a pena em 06 (seis) meses e 50 (cinquenta) dias-multa, patamar razoável e, inclusive, inferior ao 1/6 pleiteado (que, aplicado sobre a base de 6 anos, resultaria em 1 ano de aumento).

Assim, mantida a pena definitiva em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, à míngua de outras causas modificadoras.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.